Tribunal: TJSP
Processo: 2215224-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pretensão à suspensão de procedimento licitatório, eventual adjudicação, homologação, celebração de contrato e execução de serviços. Liminar indeferida. Decisão agravada mantida. Hipótese na qual não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Precedentes. Recurso improvido, portanto.